Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706697-43.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LUCILA NAZARÉ DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão proferido em sede de apelação coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339). Sem rebater os fundamentos traçados na decisão guerreada, defende o agravante: (a) a aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à atualização de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição de pagamento; (b) a suspensão do feito até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o RE 870.947/SE (Tema 810); e (c) o expresso exame dos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, no intuito de viabilizar ocasional acesso às instâncias extraordinárias. Nesse contexto, pugna pela admissão do recurso extraordinário e, subsidiariamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 810. Sem contrarrazões. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, cumpre registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (AI 791.292 – Tema 339). Ressalte-se que o cabimento do agravo interno circunscreve-se tão somente às matérias apreciadas sob o regime dos repetitivos; às demais, deverão ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Da análise da petição de agravo interno ID 14670752, verifica-se que o agravante abordou argumentos sequer expendidos nas razões do apelo extraordinário, deixando de refutar adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência na parte em que negou seguimento ao recurso extremo. Assim, não houve impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão atacada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 317, § 1o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS NA PARTE EM QUE ATACADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada na parte em que negou seguimento à ação rescisória. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência dos arts. art. 1.021, § 1o, e 932, III, do CPC c/c art. 317, § 1o, do RISTF. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, considerados o trabalho desenvolvido, o longo tempo de tramitação processual, o reduzido valor atribuído à causa mesmo após o julgamento da impugnação a este e o fato de o próprio agravante noticiar ter pago valores elevados na ação em que proferido o acórdão rescindendo. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (AR 1324 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 6/3/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "B", DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMAIS CAPÍTULOS. JUÍZO DE INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. É incabível agravo em recurso especial contra decisão que, em relação a determinado capítulo, nega seguimento ao apelo por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo. 2. De acordo com o disposto no arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199961/RS, Rel Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031